Tribunal: TJMT
Processo: 1040057-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040057-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS TAQUES - CPF: 230.145.201-87 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E ESPECÍFICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. VEDAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
por massa falida

em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento de
Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: a)
se
o documento
apresentad
o
pela Agravante é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal
; b)
a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo
;
e
c)
a relevância de decisão favorável proferida em outro feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera decretação da falência não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça
. Exige-se
prova atual e efetiva da hipossuficiência econômico-financeira
.

4.
O balanço patrimonial apresentado limita-se a retratar a estrutura global do ativo e do passivo, sem demonstrar liquidez imediata, fluxo de caixa, disponibilidades livres ou incapacidade concreta
do pagamento do preparo
.

5.
A existência de ativos contabilizados como aplicações financeiras, títulos e créditos a receber não se confunde com numerário disponível
e é
insuficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo.

6.
Inexiste demonstração de restrições legais ou judiciais que impeçam o custeio processual ou de que o pagamento comprometeria a finalidade da falência ou o interesse dos credores, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

7.
A invocação de decisão favorável proferida em outro processo não
tem
efeito vinculante,
pois é
imprescindível a análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

8.
Inviável o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda, diante da vedação expressa do art. 233, § 2o, do CNGC.

9.
Considerado o valor reduzido do preparo recursal, inexiste prova idônea da alegada impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
A massa falida somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma atual, específica e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 2.

A
juntada de balanço patrimonial genérico ou a
alegação
de decisão favorável proferida em processo diverso
não é suficiente para a concessão do benefício.”

__________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 99, § 2o, e 1.021; CNGC, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Súmula 481;

AgRg
no Ag 1.292.537/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
18/08/2010
;
TJMT,
AgRCiv
no 1030086-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
em virtude d
a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
para o processamento do Recurso.

E
m síntese,
o Agravante alega
que comprovou a hipossuficiência econômico-financeira por meio dos documentos juntados, notadamente balancete contábil que evidencia ativo circulante inferior ao passivo circulante, com prejuízos acumulados, além de mencionar decisão do Superior Tribunal de Justiça que lhe teria deferido o benefício da justiça gratuita em outro feito.

Requer a reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

Dispensada a intimação da Agravada
Zenaide Rodrigues dos Santos
, pois ainda não foi formada a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Recorrente,
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
, interpôs
Agravo de Instrumento
com intuito de reformar
decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n
.
o 1111336-12.2025.8.11.0041, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Tendo em vista que o Recurso foi tirado de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, apliquei o artigo 101, § 1o, do CPC, o qual
dispensa o recolhimento imediato do preparo, determin
ei
a intimação da Agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica mediante a apresentação
de
cópias de balancetes contábeis dos últimos 06 (seis) meses, de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE atualizado, declaração de Imposto de Renda dos últimos 2 (dois) anos e outros
que considerasse
relevante para atestar a falta de recursos, e, para evitar prejuízo processual, suspend
i
os efeitos da decisão agravada.

Na petição de Id. 329066863, protocolada em 13/11/2025, a Agravante

reiterou a tese de que está em
extrema fragilidade econômico-financeira, em razão de seu estado falimentar,
e juntou o “Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024”
.

Com o retorno, analisei os autos e conclui
que a mera decretação da falência não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade,
se inexistente
prova atual e efetiva da incapacidade financeira
; logo, indeferi o pedido de gratuidade e determinei
o recolhimento do preparo recursal.

Inconformada, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, porque
comprovou sua hipossuficiência econômico-financeira por
meio dos documentos juntados, notadamente balancete contábil que evidencia ativo circulante inferior ao passivo circulante, com prejuízos acumulados
.

Assevera que o
Superior Tribunal de Justiça
lhe deferiu
o benefício da justiça gratuita em outro
processo.

Requer a reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

Pois bem.

No que tange ao pedido de pagamento ao final da demanda,
não comporta acolhida
,
pois
de acordo com o artigo 233, § 2o do CNGC,
"é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final"
.

Quanto ao pedido de gratuidade, sabe-se que
o STJ sumulou o tema e consignou que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
”
(Verbete 481, da Súmula do STJ).

Aliás, há muito a Corte Superior entende que:

Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira.

(
AgRg
no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010,
DJe
18/8/2010)
.

No caso, conforme já exposto, ao ser intimada para juntar documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência financeira para o
processamento do Agravo, a Recorrente limitou-se em juntar o
“Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024”
.

O documento apresentado

não

retrata a disponibilidade financeira imediata da
Agravante, pois trata-se

de
balanço patrimonial sintético, elaborado em milhares de reais, que expõe uma fotografia contábil global do ativo e do passivo, sem demonstrar liquidez atual, fluxo de caixa, disponibilidades livres ou capacidade concreta de desembolso no curto prazo. Trata-se de peça contábil voltada à estrutura patrimonial da massa, e não à aferição da aptidão para suportar despesa processual.

Além disso, o balanço evidencia a existência de ativos expressivos contabilizados como aplicações financeiras, títulos, operações de crédito e créditos a receber, os quais, por sua própria natureza, não se confundem com numerário disponível, nem permitem concluir, de forma automática, a impossibilidade de arcar com despesa
do valor do preparo
, especialmente quando não acompanhados de demonstração atualizada de caixa, extratos bancários ou relatório de liquidez imediata.

Some-se
o fato de
que o documento não individualiza restrições legais ou judiciais que impeçam a utilização mínima de recursos para fins de custeio processual, tampouco comprova que o pagamento do preparo comprometerá a finalidade da falência ou o pagamento dos credores, ônus probatório que incumbia à Agravante, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.

Nesse contexto,
a conclusão de que não existe
prova atual, específica e idônea da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, especialmente considerado que o valor exigido é objetivamente reduzido (R$ 412,49),
não merece qualquer reparo.

Com efeito, não é
razoável presumir, apenas a partir de um demonstrativo patrimonial genérico, que a Massa Falida esteja absolutamente impossibilitada de suportar tal encargo.

Por fim, quanto à tese de que
o
Superior Tribunal de Justiça lhe deferiu o benefício da justiça gratuita em outro
processo
, é necessário ressalvar que
“a
invocação de decisão favorável em processo diverso não tem efeito vinculante, sendo necessária a análise individualizada de cada caso, conforme o princípio do livre convencimento motivado
.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10300868020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)
.

Diante do exposto,
desprovejo o Agravo Interno
.

Em anuindo os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que a Recorrente recolha o preparo e junte a guia e a prova do pagamento, sob pena de deserção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026